Tribunal: STF
Processo: Rcl 76169
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo 0010165-54.2014.5.03.0084.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/97.



    Nesses termos, assevera que “[r]esta evidente, portanto, que as razões elencadas pelo magistrado no acórdão Reclamado para o reconhecimento da subordinação, bem como da consequente declaração de vínculo empregatício, não se sustentam. O que de fato ocorreu foi que, insatisfeitos com o resultado do julgamento desta Excelsa Corte, os magistrados utilizaram de subterfúgios para obter os mesmos resultados da declaração de ilicitude da terceirização em decorrência de sua ligação com a atividade fim, o que não pode ser aceito por esse tribunal”. (eDOC 1, pp. 9-10)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, restou reconhecida a ilicitude da terceirização, consoante se verifica do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, autoridade ora reclamada. Confira-se: 



    “Vale frisar que não se está a declarar a impossibilidade de a tomadora terceirizar serviços, mas apenas a se ponderar que, no caso específico dos autos, a terceirização não atendeu aos princípios e normas de proteção efetiva ao trabalho humano, o que é bem diferente. 



    Em razão da irregularidade perpetrada pelas reclamadas, tenho por inaplicáveis ao caso os arts. 60, 85, 86, 93 e 94 da Lei nº 9.472/97 e o art. 45 do Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado. Igualmente, não houve afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 97 da CR/88 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, tendo em vista a fraude constatada, valendo salientar que no presente caso sequer se cogitou de inconstitucionalidade dos referidos preceitos legais, eis que a condenação encontra amparo no art. 9º da CLT.



    Saliente-se, em face do que foi alegado nas razões recursais, que as decisões proferidas em processos julgados por outras Turmas desse Regional ou pelo colendo TST, ou mesmo na Ação Civil Pública noticiada nos autos, apreciada pelo eg. Tribunal do Trabalho da 10ª Região, não vinculam esse Órgão Julgador. 



    Por todo o exposto, mantém-se a r. sentença que declarou o vínculo de emprego entre o reclamante e a TELEMAR NORTE LESTE S/A por todo o período, com fulcro no entendimento contido na Súmula nº 331, item I, do TST, e determinou, por conseguinte, a retificação da CTPS, a fim de nela constar a real empregadora e o período do vínculo reconhecido, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, até o limite de R$3.000,00, fixada a título de astreintes, nos termos do art. 461, §4°, CPC. 



    E uma vez constatada a ilicitude da terceirização de serviços, em flagrante violação aos direitos trabalhistas do reclamante (art. 9º da CLT), impõe-se a manutenção da r. sentença também quanto à responsabilização solidária das demandadas, o que constitui mera consequência da ilegalidade declarada e encontra amparo no art. 942 do Código Civil.”. (eDOC 14, pp. 9-10 - ID: c259647b; grifos nossos)



    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Além disso, afastou, também, a aplicação do art. 94, II da Lei 9472/97, que possui a seguinte redação:



    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:



    (...)



    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 e da norma do art. 94, II da Lei 9472/97, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2020; grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324. 2. A parte agravante busca o reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que o acordo estabelecido entre as partes, a despeito do contrato de franquia, configura relação de emprego. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil de franquia, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de franquia, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício. 5. Há divergência do acórdão reclamado – o qual reconhece a relação de emprego – com a orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 66.786 AgR, Rel. Min. Nunes Marques Segunda Turma, DJe 5.2.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente